Tribunal: TJSP
Processo: 1040894-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SISTEMA DE ECONOMIAS. CONDOMÍNIO COMERCIAL.
1. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
2. O valor da causa era aferível pelos

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SISTEMA DE ECONOMIAS. CONDOMÍNIO COMERCIAL.
1. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
2. O valor da causa era aferível pelos parâmetros informados pela própria parte (enquadramento em sistema de economia). Ademais, ele deve espelhar o proveito econômico pretendido.
3. O sistema de economias só é aplicável aos prédios residenciais após o Decreto Estadual no 41.446/96. O conceito de economias para fins de tarifação de condomínios comerciais encontra-se suspenso até futura deliberação (Deliberação ARSESP no 106/2009).
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040894-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO CAMPO BELO CORPORATE TOWER, é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente a 3a Desembargadora. Compareceram para sustentar
oralmente os advogados Antonio Carlos Mourão Bonetti e Gislaine Maria Berardo.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040894-34.2019.8.26.0002
Apelante: Condomínio Campo Belo Corporate Tower
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Comarca: São Paulo
Voto no 51120t
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SISTEMA DE
ECONOMIAS. CONDOMÍNIO COMERCIAL.
1. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação,
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte.
2. O valor da causa era aferível pelos parâmetros informados
pela própria parte (enquadramento em sistema de economia).
Ademais, ele deve espelhar o proveito econômico pretendido.
3. O sistema de economias só é aplicável aos prédios
residenciais após o Decreto Estadual no 41.446/96. O conceito
de economias para fins de tarifação de condomínios comerciais
encontra-se suspenso até futura deliberação (Deliberação
ARSESP no 106/2009).
4. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 821/830, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores
ajuizada por Condomínio Campo Belo Corporate Tower contra Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp, concluindo que o autor não
se enquadraria nos critérios do sistema de economias para angariar desconto
tarifário.
Inconformado, apela o vencido, sustentando fazer jus ao
cadastro no “sistema de economias”, bem como à restituição dos pagamentos já
realizados a maior. Alega não caber alteração do valor da causa, pois não é
possível ter uma estimativa exata do valor do indébito. Afirma que a ré deve
incluí-lo no sistema de economias, conforme permite a Lei; que o Decreto
Estadual 41.446/96 estaria revogado; caber aplicação do Decreto Federal
7.217/10, em vigor desde 22.6.2010; caber à Sabesp considerar a autonomia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independência das unidades do condomínio para fins de tarifação; haver violação
ao princípio da isonomia. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para
procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou tratar-se de edifício comercial
composto por 221 unidades autônomas, mas estar cadastrado como uma única
economia comercial. Alega caber seu cadastramento correto, a fim de permitir a
divisão do consumo total de água pelo número de unidades e aplicação
individualizada correspondente.
Em que pesem os argumentos do autor, a manutenção da
sentença é medida de rigor, cabendo adoção de seus fundamentos como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Todas as teses deste recurso foram devidamente rechaçadas pelo julgador
singular, não havendo necessidade de acrescer a seus argumentos nenhum outro.
Importante, de outro lado, transcrever trechos da sentença,
para melhor elucidação da questão e demonstração do acerto de seus
fundamentos:
“A impugnação ao valor dado à causa deve ser acolhida.
É fato que, no momento do ajuizamento da ação, não se
podia aferir o conteúdo econômico total da ação, já que a pretensão envolve,
além de obrigação de fazer, a restituição de valores pagos indevidamente
também em relação a faturas vincendas. Por outro lado, no tocante às faturas
vencidas a partir de janeiro de 2018 até a data da propositura da demanda, o
valor do pedido de repetição do indébito é desde logo aferível, já que o autor
aponta o critério que, no seu entendimento, deve ser utilizado para tarifação do
serviços prestados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto que, embora não seja irrisório o montante
originalmente atribuído à causa pelo autor, o valor é expressivamente inferior
àquele apurado pela ré, o que evidencia a incompatibilidade com o conteúdo
econômico em disputa.
Desta feita, considerando que o valor da causa deve
corresponder ao benefício econômico postulado (art. 291 do CPC) e que, no
tocante às faturas já pagas, o valor do pedido de restituição do indébito é
perfeitamente identificável, tanto que a concessionária o fez no demonstrativo de
fls. 776, observando correção monetária desde o pagamento de acordo com a
Tabela deste E. Tribunal, acolho a impugnação apresentada a fim de atribuir à
causa o valor de R$ 91.402,55.
No mérito, o pedido é improcedente.
Trata-se o autor de condomínio edilício de caráter comercial
(fls. 38), excluído, portanto, da possibilidade de enquadramento no sistema de
economias de acordo com o número de unidades autônomas, restrita a imóveis
de natureza residencial, consoante dicção expressa do art. 3o, § 1o, do Decreto
Estadual no 41.446,96:
§ 1o - Para efeitos deste Regulamento, considera-se
economia todo o prédio, ou divisão independente de prédio,
caracterizada como unidade autônoma residencial para
efeito de cadastramento e/ou cobrança, identificável e/ou
comprovável na forma definida pela SABESP em norma
apropriada.
A tese de que o referido Decreto Estadual, que regula o
sistema tarifário dos serviços prestados pela ré, estaria eivado de
inconstitucionalidade não prospera. A matéria já foi apreciada pelo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial deste E. Tribunal de Justiça, que reconheceu a constitucionalidade
dessa norma:
“Arguição de Inconstitucionalidade. Decreto Estadual no
41.446/96, que regulamenta o sistema tarifário dos serviços
prestados pela Sabesp. Artigo 19 § 2o. Dispositivo que ao
fazer uso da expressão 'responsabilidade solidária' não
instituiu obrigação nova, nem agravou a situação do
proprietário
do
bem,
apenas
reafirmou
que
sua
responsabilidade persiste ainda no caso de não ser ele o
ocupante do imóvel quando ocorreu o fornecimento de água.
Anúncio ajustado ao fato de a tarifa pelo serviço de água ser
lançada contra o imóvel, sendo desconhecidas e não
oponíveis à Sabesp as relações entre o proprietário e o
ocupante do bem. Adesão ao regulamento do serviço que,
ademais, tem feitio contratual conforme reconhece o STF, o
que atende ao artigo 265 do Código Civil. Inocorrência de
ofensa ao artigo 22 inciso I da Constituição da República.
Arguição rejeitada.” (TJSP; Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível 0192760-25.2013.8.26.0000;
Relator Arantes Theodoro; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro Central Cível -4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2014; Data do Registro: 14/03/2014)
Tampouco há previsão em lei federal favorecendo o pleito da
autora.
O art. 30 da Lei Federal no 11.445/07 estabelece os critérios
que poderão ser utilizados na estrutura de remuneração e cobrança dos serviços
públicos de saneamento básico, e esse dispositivo legal não traz qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatoriedade de medição individualizada, senão vejamos:
Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a
estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos
de sanemanto básico poderá levar em consideração os
seguintes fatores:
I
categorias de usuários, distribuídas por faixas ou
quantidades crescentes de utilização ou de consumo;
II padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III quantidade mínima de consumo ou de utilização do
serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a
preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos
usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;
IV
custo mínimo necessário para disponibilidade dos
serviço em quantidade e qualidade adequadas;
V
ciclos significativos de aumento da demanda dos
serviços, em períodos distintos; e
VI capacidade de pagamento dos consumidores.
Não se cogita de revogação do Decreto Estadual no
41.446/96 pela Lei Federal no 11.445/07, que a rigor apenas confirmou os
termos da norma estadual, sem alterar a regra tarifária no tocante à distinção
da forma de cobrança aplicável aos condomínios comerciais e residenciais. Bem
ao contrário disso, a própria lei faculta a adoção, como critérios de cobrança,
de categorias de usuários e capacidade de pagamento dos consumidores, sendo
certo que a distinção entre condomínios residenciais e comerciais é razoável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, não se verificando aí ofensa ao princípio da isonomia.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto Federal no
7.217/10, cujo art. 8o dispõe o seguinte:
Art. 8o - A remuneração pela prestação dos serviços públicos
de abastecimento de água pode ser fixada com base no
volume consumido de água, podendo ser progressiva, em
razão do consumo.
§ 1o - O volume de água consumido deve ser aferido,
preferencialmente, por meio de medição individualizada,
levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando
situadas na mesma edificação.
§ 2o Ficam excetuados do disposto no § 1o entre outras
previstas na legislação, as situações em que as
infraestruturas
das
edificações
não
permitam
individualização do consumo ou em que a absorção dos
custos para instalação dos medidores individuais seja
economicamente inviável para o usuário.
Como visto, o próprio dispositivo excepciona a preferência
pela medição individualizada do volume consumido de água nos casos em que a
infraestrutura das edificações não permita a individualização do consumo ou o
custo para instalação dos medidores individuais seja inviável para o usuário.
É esse, aliás, o caso do autor, que menciona expressamente
a impossibilidade de instalação de sistema individualizado de modo a permitir
que para cada uma das unidades autônomas seja instalado um medidor. Sendo
assim, não lhe favorece a pretensão de adoção do sistema de economias, que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluto se confunde com medição individualizada do consumo, tratando-se de
média de consumo calculada com base no número de unidades autônomas, já
que no local existe um único medidor.
Já a Lei 13.312/16 tornou obrigatória a medição
individualizada do consumo hídrico apenas paa as novas edificações
condominiais, sendo inaplicável ao autor, mesmo porque entrará em vigor
somente após cinco anos da data da publicação.
Tampouco se aplica ao caso dos autos o disposto no art. 11
da Lei no 4.591/64, que trata da cobrança individualizada de impostos e taxas
para cada unidade autônoma, que não se confundem com a tarifa cobrada pela
prestação de serviço público delegado, já que distintas as naturezas jurídicas.
Finalmente, a Deliberação no 106/2009 da Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo ARSESP passou
a tratar economia como unidade autônoma de consumo, sem distinção entre
imóveis de natureza comercial e residencial. Contudo, a eficácia dessa norma
está suspensa ante a superveniência da Deliberação no 564/2015 do mesmo
órgão, que postergou a aplicação do novo conceito de economia, para momento
posterior à conclusão da Consulta Pública no 04/2014, quanto ao que não se tem
notícias nos autos.
O documento de fls. 411/414 tampouco favorece a tese da
autora, porque fez menção expressa à aplicação da Deliberação no 106/2009 da
ARSESP acima comentada, que, no tocante à definição de economia, ainda não
está apta a produzir efeitos, não prevalecendo sobre aquilo que prevê o decreto
tarifário estadual a esse respeito.
No tocante à impossibilidade de enquadramento de
condomínios comerciais no sistema de economias individualizadas, este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:
APELAÇÃO. Água e esgoto. Ação de obrigação de fazer e
restituição de valores ajuizada por condomínio não
residencial, que possuui único hidrômetro para todas as
unidades, visando rever o sistema de cálculo da tarifa de
água e esgoto aplicada pela concessionária a fim de que em
cada unidade autônoma seja instalado um hidrômetro.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Sem
razão. Legalidade do Decreto Estadual no 41.441/96.
Ausência de violação à norma federal. Deliberação no 106
da ARSESP que, após consulta pública, depende de
deliberação
atualizada
sobre
os
requisitos
de
cadastramentos dos imóveis não residenciais, não sendo
possível o imediato enquadramento ao 'sistema de
economias'. Sentença mantida. Apelo não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1012286-23.2019.8.26.0100;
Relator
Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado, j. 4.11.2019)
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Fornecimento de água e tratamento de esgoto.
Pretensão de enquadramento da cobrança no 'sistema de
economias'. Sentença de improcedência do pedido. Apelação
do condomínio autor. Prescrição. Não ocorrência. Prazo
decenal aplicável à pretensão de restituição de indébito
decorrente da cobrança de valores pagos a título de tarifa
de água e esgoto. Mérito. Condomínio composto por
unidades comerciais. Aplicação do regime de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
única. Dicção da Lei no 11.445/2007, regulamentada pelo
Decreto no 7.217/2010. Não preenchimento dos requisitos
necessários
para
o
enquadramento
postulado
pelo
condomínio demandante. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP- 25a Câmara de Direito Privdo,
Relatora Carmen Lúcia da Silva, j. 10.10.2019, data de
registro 15.10.2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ÁGUA
Declaratória
cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito
Condomínio Comercial
Classificação como uma única
economia a partir do Decreto no 41.446/96 Legalidade
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 0000632-80.2013.8.26.0451; Relator Sá Moreira de
Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; j. 5.8.2019; data
de registro 5.8.2019)
Apelação Cível. Prestação de serviços de fornecimento de
água e esgoto. Ação declaratória do direito do autor ao
enquadramento no regime de economias estabelecido pelo
Decreto Estadual no 21.123/83, com devolução dos valores
pagos a mais. Prescrição reconhecida quanto ao pedido de
devolução dos valores relativos às contas pagas até março
de 2004 e improcedência do pedido quanto às vencidas após
aquela data. Insurgência do autor. Prazo prescricional.
Súmula 412 do STJ: 'A ação de repetição de indébito de
tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional
estabelecido no Código Civil.' Ação pessoal com prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricional de 20 anos (art. 177 do CC). Prescrição
verificada, no entanto, somente em relação às contas pagas
de agosto de 1983 a 08 de março de 1987, ou seja, há mais
de vinte anos anteriores à propositura da ação. O Decreto
Estadual 21.123/83 foi revogado pelo de no 41.441/96.
Precedentes
jurisprudenciais
no
sentido
da
constitucionalidade deste último Decreto, que alterou a
regulamentação do sistema tarifário, ao autorizar o
estabelecimento de 'mais de uma economia' apenas aos
prédios residenciais, excluindo dos edifícios comerciais a
possibilidade de economia múltipla. Poderia o autor,
durante a vigência da Norma Interna no 43/85 da Sabesp,
antes da entrada em vigor do Decreto Estadual no
41.446/96, ter postulado à ré seu recadastramento no regime
de economias estabelecido nessa Norma Interna. Ausência,
porém, de prova de tal postulação administrativa oportuna a
impedir a cobrança de diferenças entre as tarifas pagas até
a vigência do Decreto 41.441/96 e as que seriam devidas se
apuradas pelo regime de economias. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 9269525-54.2008.8.26.0000; Relator
Morais Pucci; 27a Câmara de Direito Privado; j. 21.5.2013,
data de registro 22.5.2013)
Assim, a improcedência do pedido inicial é medida que se
impõe.” (Carlos Eduardo Prataviera, Juiz de Direito)
Como se viu, a decisão reptada é irretocável, e seus
fundamentos são suficientes para afastar todos os argumentos tecidos em recurso.
Prequestionamento anotado, não havendo necessidade de
interposição de embargos declaratórios para esse fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos
tal como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade
da demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados
para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38375
APEL. No: 1040894-34.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE..: CONDOMÍNIO CAMPO BELO CORPORATE TOWER
APDO.: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
VOTO CONVERGENTE
Não obstante, em outros casos, o meu entendimento tenha se
pautado de forma diversa da tese que o ora Relator está adotando, em
respeito à colegialidade e argumentos por ora despendidos, acompanho, neste
caso, o Relator.
Assim, pelo exposto, também negava provimento ao recurso
do autor.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
FD1E98E
13
13
Declarações de
Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
FECDE8A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040894-34.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.